Tribunal: TJDFT
Processo: 0782652-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Revisional de Alimentos em que o autor/apelante pretende a redução da obrigação alimentar, fixada judicialmente em acordo no valor de quatro salários mínimos, acrescidos de 60% do plano de saúde da alimentanda e 50% das despesas extraordinárias. Alega modificação de sua condição financeira. O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo a quo, ante a ausência de comprovação efetiva da alegada modificação econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do pedido de tutela de urgência recursal formulado no corpo das razões de apelação; e (ii) saber se há elementos nos autos que comprovem alteração substancial na capacidade financeira do alimentante, apta a ensejar a minoração da prestação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela de urgência recursal, formulado no bojo das razões de apelação, não comporta conhecimento, por violação ao art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige petição autônoma dirigida ao relator ou ao Tribunal.
4. No mérito, a redução da prestação alimentícia somente é cabível diante da demonstração inequívoca de alteração superveniente e substancial da situação financeira do alimentante, conforme o art. 1.699 do Código Civil.
5. A pensão foi majorada consensualmente em maio de 2024, e a presente ação revisional foi proposta apenas quatro meses após a revisão, sem provas robustas que evidenciem a alegada mudança.
6. Os documentos acostados são inaptos para demonstrar queda na capacidade financeira do alimentante, não havendo prova de novas dívidas, inadimplência ou perda de receita.
7. A genitora da alimentanda, que detém a guarda e arca com alimentos in natura, já contribui proporcionalmente ao seu poder econômico.
8. O incremento da idade da alimentanda (14 anos) sugere aumento de suas necessidades, o que inviabiliza a redução do valor da pensão sem prova clara de desproporcionalidade da obrigação atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Teses de julgamento:
1. O pedido de tutela de urgência recursal formulado nas razões de apelação não pode ser conhecido por inadequação procedimental, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A minoração da obrigação alimentar depende de prova robusta de alteração na capacidade financeira do alimentante, o que não se verifica quando a ação revisional é proposta logo após acordo de majoração e sem comprovação documental idônea.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2007940, 0710530-07.2020.8.07.0016, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 05/07/2024; 1955744, 0705362-52.2023.8.07.0005, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 10/12/2024.